Tribunal: STF
Processo: RE 99490
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO
SATISFEITOS.
SE OS DISPOSITIVOS LEGAIS AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA NÃO
FORAM OBJETO DE EXAME NO ARESTO IMPUGNADO, E NEM HOUVE A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA VE-LOS DEBATIDOS, CABE
A INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356.
DE OUTRA PARTE, TAMBÉM, NÃO E SUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO O RECURSO,
SE, EMBORA TENHA SIDO ELE IGUALMENTE INTERPOSTO SOB O ENFOQUE
DA DIVERGENCIA PRETORIANA (LETRA 'D' DO ART. 119, III, DA C.F.), OS
ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO PODEM SER SEQUER CONSIDERADOS,
QUER POR NÃO INDICAREM O REPOSITORIO OFICIAL OU AUTORIZADO QUE OS
PUBLICOU, QUER POR SEREM DO MESMO TRIBUNAL (SUMULAS 369). OUTROSSIM,
NÃO SERVE PARA CONFRONTO SIMPLES DESPACHO DO RELATOR, POIS A
DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO HÁ DE FAZER-SE FRENTE A ACÓRDÃO. ADEMAIS,
O REEXAME DE MATÉRIA PROBATORIA NÃO SE TORNA POSSIVEL NA VIA DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.